Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. 1/4 (UM QUARTO) DA PENA. “TRÁFICO PRIVILEGIADO” DE DROGAS. CÔMPUTO DO TEMPO DE MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO.
1. Nos termos do Decreto 9.246/2017, o homem definitivamente condenado pelo delito de “tráfico privilegiado”, à pena não superior a 8 anos, tem direito à concessão do indulto, caso tenha cumprido mais de 1/4 (um quarto) da pena até 25/12/2017 e não tenha sido sancionado pela prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do referido Decreto (artigos 1o, IV, 4o, I, e 8o, I).
2. O tempo de custódia cautelar – recolhimento noturno – pode ser aproveitado como tempo de cumprimento de pena para fins de análise e concessão do indulto, desde que esse período seja anterior ao Decreto, e que o trânsito em julgado também tenha ocorrido previamente a esse marco temporal.
3. Recurso não provido.